Tribunal: CARF
Processo: 10860.905180/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10860.905180/2009-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.419 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
QUANDO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Nos casos de não homologação da compensação realizada por meio de
despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação de ausência de
apresentação de documentação contábil/fiscal tenha ocorrido tão somente na
decisão proferida pela DRJ, entendo que o conhecimento de novos documentos
juntados quando do Recurso Voluntário não encontra óbice no instituto da
preclusão, visto que excetuado pela alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.905180/2009-98
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.419 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.905180/2009-98

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 68 dos autos:
Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl. 7), no qual a
autoridade fiscal competente não homologou a Dcomp no 14150.33952.190607.1.3.04-
4390, porque o pagamento (R$14.225,62) efetuado 15/08/2003, relativo ao DARF, ali
discriminado, foi integralmente utilizado para quitação de débito (PIS) da contribuinte,
apurado em 31/07/2003, confessado em DCTF.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 19/10/2009 (AR – fl.
59). Inconformada apresentou manifestação de inconformidade (fl(s). 4 a 5) em
18/11/2009, na qual faz demonstrativo do direito creditório pleiteado e compensação
realizadas e, em resumo, alega o seguinte:
- em função de erro de sua contabilidade, à época do preenchimento da DCTF e
DACON, houve o recolhimento do DARF em 15/08/2003 no valor de R$14.225,62,
retificado para R$1.874,86, conforme DCTF e DACON, resultando crédito de
R$12.634,89;
- as retificações havidas (DACON — DCTF — retificação atual (2009), e
anterior (2003 e 2004), restam claro que estas se deram em razão das declarações
anteriormente feitas, sem se considerar os valores em haver (créditos): o valor
efetivamente pago no DARF (o maior), e o do imposto realmente devido e declarado;
- com reiterados pedidos de desculpas pelos transtornos causados, que ora se
justifica, esclarece que demais documentos de anos posteriores aos notificados, já
foram retificados nesta oportunidade, visando exterminar qualquer outro tipo de
contratempo.
Dessa forma, requer-se a desconsideração dos valores apurados nas
Notificações, como medida de Justiça.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: procuração, contrato social e atos societários, DARF, despacho decisório, DACONs
(original e retificador) com os correspondentes recibos de entrega e DCTFs (original e
retificador) com os correspondentes recibos de entrega (fls. 06/54).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 67/70):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Compensação - Pagamento indevido - PIS
A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo quando comprovado nos autos, mediante registros
contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o pagamento indevido ou a
maior.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 2

Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, conforme reza a legislação tributária e entendimento já pacificado nas esferas
administrativa e judicial, a manifestante para ter direito ao crédito compensado, antes de
transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a
DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/03/2015 (vide termo de
ciência à fl. 75 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/04/2015, Recurso
Voluntário (fls. 76/280).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
(...)
Cumpre ressaltar que, por se tratar de escrituração contábil antiga, e feita
por empresa contábil não mais em contrato com a requerente, o que se
processou foi o gritante erro nas declarações refiticadas, o que foi feito, e
em boa fé;
(...)
De fato, em análise à legislação pertinente, necessário se faz a
apresentação da escritura contábil e fiscal da empresa requerente, afim de
provar os valores apresentados e retificados, conforme reza o artigo 90 do
Decreto Lei n.° 1.598/1977, (...)
Assim, e neste momento, a empresa traz aos autos a sua escrituração
contábil e fiscal, após minucioso levantamento das informações prestadas
à Receita Federal, na anterior Manifestação de Inconformidade.
Anexa neste ato, as planilhas onde restam demonstradas, [com a
escrituração contábil] os valores apurados, e que resultaram no crédito de
R$ 12.634,89 (doze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove
centavos). Tendo como base a planilha de controle saldo de crédito PIS,
observa-se que o crédito solicitado é devido ao pagamento de guia que foi
recolhida, referente ao débito que já havia sido compensado com o crédito
que foi declarado na DACON.
À vista do exposto acima, e demonstrado com a DOCUMENTAÇÃO
ORA JUNTADA, a requerente espera que seja provido o presente recurso,
reformado o v. Acórdão, e reconhecendo-se o direito ao crédito discutido,
tendo em conta o princípio da boa-fé, e como medida de justiça.
Juntou, às fls. 81/280, a documentação listada à fl. 80 (instrumento de procuração,
contrato social da empresa, ata de nomeação da diretoria administrativa, notificação do acórdão,
documentação contábil/fiscal dos trimestres correspondentes ao crédito – apuração de PIS, quais
sejam, DACON dos meses de 01/2003 a 07/2003, DCTF dos meses de 01/2003 a 07/2003,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 2,5

planilha de controle de saldos de crédito PIS, memória de cálculos de PIS dos meses 01 a
07/2003, DARFs de recolhimento do PIS dos meses 01 a 07 2003).
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu por meio do despacho decisório proferido em 07/10/2009 (vide fl. 7 dos
autos), em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito creditório
aproveitado estava inteiramente alocado a débito confessado pelo contribuinte, não lhe restando
saldo credor passível de utilização na compensação transmitida. O teor do referido despacho
encontra-se reproduzido a seguir:

Da análise dos autos, é possível se constatar a correção deste despacho decisório,
visto que, à época em que proferido, de fato, conforme declarações transmitidas pela própria
recorrente, o crédito indicado já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Somente após o despacho decisório é que o contribuinte trouxe aos autos, por
meio da sua manifestação de inconformidade, DCTF e DACON retificadores, por meio dos quais
teria corrigido a informação originalmente transmitida, fazendo surgir, então, o crédito
pretendido. Ao assim proceder, penso que entendia o Recorrente que estava suprindo a falha
apontada no despacho decisório proferido, o qual fazia menção tão somente à indisponibilidade
do DARF indicado, a qual havia sido saneada por intermédio da DCTF retificadora transmitida,
nada dispondo sobre a necessidade de apresentação de outras comprovações.
Acontece que, embora tenha procedido à retificação da DCTF originalmente
transmitida, é certo também que o contribuinte não trouxe aos autos, naquela oportunidade,
documentação contábil/fiscal apta a comprovar a correção da alteração ali procedida.
Sendo assim, entendeu a DRJ por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, diante da ausência de comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório em discussão. As razões de decidir constantes da decisão daquela instância de
julgamento podem ser visualizadas a seguir:
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 3

Na manifestação de inconformidade o principal argumento de defesa da contribuinte
gira em torno da retificação da DCTF, na qual utilizou o pagamento para quita débito de
PIS ali confessado; contudo, a DCTF e DACON retificadores apresentados em
05/11/2009, após a data (19/06/2007) de transmissão do Per/Dcomp e, principalmente,
depois da data de emissão (07/10/2009) e ciência (19/10/2009) do Despacho Decisório,
questionado, por si só, não lhe autoriza a restituição de eventual pagamento indevido ou
compensação com débitos confessados no Per/Dcomp não homologado.
Cumpre esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nessa
declaração que a contribuinte confessa seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações, a qual possui caráter de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária (art. 5.o do DL n.o
2.124, de 1984, e demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF) e entendimento
já pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Assim, sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme reza a legislação tributária (art. 5.o do DL n.o 2.124, de
1984, e demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF), a retificação por parte do
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo (CTN, Arts. 147, § 1o, e 139, § único), cuja competência
para apreciar é do Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
A retificação de declaração (DCTF e DACON) por parte do declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo
(CTN, Arts. 147, § 1o, e 139, § único), cuja competência para apreciar é do Delegado da
Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
Portanto, in casu, para ter direito ao crédito compensado, a manifestante antes de
transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a
DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado, bem como o
DACON e não depois de ser notificada do despacho decisório, ora questionado.
Demais disso, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do crédito
compensado na Dcomp não homologada, a manifestante deveria ter trazido aos autos a
sua escrituração contábil e fiscal mantida com observância às disposições legais,
acompanhada por documentos hábeis, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, verbis:
Art. 923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Como a manifestante não apresentou nos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábeis não há como reconhecer o crédito reclamado e,
em conseqüência, homologar a declaração de compensação.
Diante o exposto, voto no sentido julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter a decisão proferida no despacho decisório.
Ao analisar dita decisão, entendo que não merece reparo a conclusão ali contida,
quando se leva em consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos
autos naquela oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente limitou-se a anexar à sua
manifestação de inconformidade a DCTF e DACON retificadores, não tendo anexado
documentação contábil/fiscal adicional, o que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das
informações retificadas.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 3,5

Sobre os efeitos da DCTF retificadora, traga-se à colação o art. 18 da MP no
2.189-49/2001, bem como o art. 11 da Instrução Normativa no 903/2008, vigente à época dos
fatos, in verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
***
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I -cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II -cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III- em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início de
procedimento fiscal.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o caso concreto aqui
analisado (procedimento eletrônico de não homologação da compensação pleiteada em razão da
não localização de créditos suficientes) não se encontra dentre as hipóteses expressamente
previstas na legislação em que a retificadora não surtirá efeitos. Logo, infere-se que os efeitos da
DCTF retificadora em tal caso serão os mesmos da DCTF originalmente transmitida, desde que
validamente comprovadas as alterações ali inseridas.
Em outras palavras, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a
DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, nas hipóteses em que os valores
ali retificados correspondam, comprovadamente, à realidade daquele contribuinte.
Consolidando o entendimento acima disposto, oriundo da legislação que rege a
matéria, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 assim dispôs:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 4

As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 4,5

1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, entendo acertada a
conclusão a que chegou a DRJ ao decidir que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF,
sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de tais retificações.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa
naquela oportunidade.
Nesse contexto, nos casos de apresentação de DCTF/DACON retificadores, cabe
ao contribuinte comprovar a correção das informações ali incluídas, sob pena de indeferimento
de pedido de compensação apresentado.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, documentação
adicional, por ele denominadas como contábil/fiscal, quais sejam: DACON dos meses de
01/2003 a 07/2003, DCTF dos meses de 01/2003 a 07/2003, planilha de controle de saldos de
crédito PIS, memória de cálculos de PIS dos meses 01 a 07/2003, DARFs de recolhimento do
PIS dos meses 01 a 07 2003.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 5

Cumpre-nos, então, analisar a possibilidade de conhecimento desta documentação
complementar acostada aos autos, tanto sob a ótica da preclusão, quanto sob a ótica da sua
capacidade de comprovar o direito creditório alegado.
Quanto à preclusão, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em
situações anteriores, entendo que a análise da documentação adicional trazida em sede de recurso
voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, constante de DCTF e DACON retificadores apresentados naquela oportunidade,
não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
representa uma complementação da documentação trazida pelo Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, diante dos fundamentos constantes da decisão recorrida,
destinando-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não
haveria óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, reitere-se que a indicação quanto à necessidade de apresentação de
documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório pretendido constou tão somente
da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em nenhuma passagem do despacho
decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a insuficiência do DARF indicado para
quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua utilização para quitação de outros débitos do
contribuinte.
Como se não bastasse, consoante já mencionado acima, é cediço que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra
respaldo em norma jurídica expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer
Normativo no 02/2015 para a elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas,
inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal necessariamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho decisório
direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do crédito face
à sua já utilização para quitação de outros débitos, situação esta corrigida pela DCTF retificadora
a qual fora anexada àquela peça de defesa.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 5,5

possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 6

Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é
condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem
exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há
dúvida razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a
necessidade de complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto
probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
VACINA.
MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-
007.399 de 17/01/2020) (Grifos apostos).
Ocorre que, em análise preliminar destes novos documentos anexados aos autos
pelo Recorrente (DACON dos meses de 01/2003 a 07/2003, DCTF dos meses de 01/2003 a
07/2003, planilha de controle de saldos de crédito PIS, memória de cálculos de PIS dos meses 01
a 07/2003, DARFs de recolhimento do PIS dos meses 01 a 07 2003), penso que estes não são
suficientes à confirmação do direito creditório alegado.
Isso porque, embora tenha o contribuinte denominado a documentação anexada
nesta oportunidade como contábil/fiscal, verifica-se que estas não possuem tais características.
Além da DCTF e DACON retificadoras, já anexadas desde a manifestação de inconformidade, o
recorrente se limitou a anexar aos autos planilha de controle e memória de cálculos, produzidas
unilateralmente pelo mesmo, bem como DARFs de recolhimento, documentos estes que não se
revestem do valor probante pretendido, pois não logram comprovar a correção das informações
inseridas nas declarações retificadoras.
Quando a DRJ se referiu à necessidade de anexação aos autos de documentação
contábil/fiscal para fins de comprovação do direito creditório pleiteado, estava se referindo à
juntada dos livros contábeis de apuração do tributo em referência (livros diário e razão), bem
como dos documentos fiscais que embasaram tais registros (notas fiscais de entrada, saída, etc.).
Sendo assim, penso que a documentação anexada com o recurso voluntário não é
suficiente à validação da certeza e liquidez do direito creditório almejado.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.905180/2009-98
Acórdão n.o 3001-001.419
S3-TE01
Fl. 6,5

Nesse contexto, analisando o caso sob a ótica da capacidade probatória da
documentação colacionada com o Recurso Voluntário, entendo que o contribuinte não de
desincumbiu do seu ônus probatório.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital